Tribunal: TJBA
Processo: 8006493-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006493-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO

AGRAVADO: FABIANE SANTOS NEVES

Advogado(s)
:
ANA PAULA ANDRADE PESSOA E SILVA

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO POSSESSÓRIA.
DECISÃO QUE RECONHECEU A
TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃ
O
.
PRELIMINAR DE NULIDADE
POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
REJEITADA
. NO MÉRITO,
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU
. ART. 239, §1º, DO CPC.
CONTAGEM DO PRAZO
. ART. 224, §1º, DO CPC.
EXCLUSÃO DO DIA DO COMPARECIMENTO
. CONSIDERAÇÃO DOS FERIADOS FORENSES. DECRETO JUDICIÁRIO Nº 16/2024 TJBA.
TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA DE REVELIA.
RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
.

1. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência ou nulidade da citação, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, e dá início ao prazo para contestação.

2. Nos termos do art. 224, §1º, do CPC, exclui-se o dia do comparecimento espontâneo para fins de contagem do prazo processual, iniciando-se a contagem no dia útil subsequente.

3. Considerando o comparecimento espontâneo ocorrido em 11.03.2024, o prazo para contestação iniciou-se em 12.03.2024, findando-se em 03.04.2024, descontados os feriados declarados no Decreto Judiciário nº 16/2024 do TJBA.

4. Contestação apresentada em 03.04.2024 considerada tempestiva. Inaplicabilidade da revelia e ausência de motivos para desentranhamento da defesa.

5. Desprovimento do recurso.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8006493-65.2025.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE
LARA DE SOUZA E ANDRADE LINS E SILVA
e como
AGRAVADA
FABIANE SANTOS NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,

à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
rejeitar a preliminar e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.